Tribunal: TJBA
Processo: 8002101-85.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002101-85.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA DA PAZ DE JESUS

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, MIZAEL AQUINO RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. STF, TEMA 551, RE 1.066.677. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta por Ana Rita da Paz de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da V Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará – BA, que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em desfavor do Município de Irará, visando ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário referentes ao período de vigência do vínculo contratual (15/05/2017 a 31/12/2020).

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária, apto a ensejar o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas, nos termos do STF, Tema 551; e (ii) determinar a quem incumbe o ônus de provar o pagamento ou o não pagamento das verbas de férias e décimo terceiro salário.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral), fixou a tese de que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

4. O vínculo mantido entre a apelante e o Município de Irará perdurou de 15/05/2017 a 31/12/2020 – período de aproximadamente três anos e sete meses –, sem que houvesse qualquer processo seletivo simplificado nem justificativa constitucional para a continuidade da contratação, o que configura desvirtuamento da modalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

5. Demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento das verbas rescisórias (férias e décimo terceiro salário) recai sobre o ente público contratante, pois a exigência de que o servidor comprove o não recebimento de verbas configura prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. O Município de Irará, tanto em sede contestatória quanto nas contrarrazões recursais, fundou sua defesa exclusivamente na nulidade do contrato e na ausência de concurso público, não fazendo prova de que teria quitado as verbas pleiteadas, donde se extrai que não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002101-85.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante ANA RITA DA PAZ DE JESUS e como apelado o MUNICÍPIO DE IRARÁ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, (documento datado e assinado eletronicamente)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora